Tribunal: TJSP
Processo: 2159293-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta dos executados – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV e X do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial – O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta dos executados – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV e X do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial – O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários-mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.